Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705373-46.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELIO TAVARES FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso inominado, em petição de ID 29665960-29665999, a parte formula pedido de uniformização de jurisprudência visando dirimir suposta divergência entre as Turmas Recursais acerca da responsabilidade civil do fornecedor administrador de plataforma de comércio eletrônico por fraude e suas excludentes. DECIDO. Na forma do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a instauração do incidente pode ser postulada pela parte em razões ou contrarrazões do recurso inominado ou em petição avulsa. Depreende-se, pois, que a parte deve requerer antes do julgamento do recurso. Não é cabível o manejo do incidente visando reformar decisão judicial já proferida, como se recurso fosse. Nesse sentido: (Acórdão 1299499, 07444276020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda que a petição seja endereçada ao Presidente da Turma, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade dos incidentes processuais (art. 10, inciso VI, Regimento Interno das Turmas Recursais) ANTE O EXPOSTO, não conheço do pedido. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito